Tribunal: TJDFT
Processo: 0021576-92.2014.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0021576-92.2014.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEVE &amp; SABOROSA LTDA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O V I S T O S ETC. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LEVE &amp; SABOROSA LTDA. em face da decisão (Num. 9294274 – Págs. 33/34), por meio da qual a Exceção de Pré-executividade por ela apresentada com vistas a impugnar o pedido de execução de sentença formulado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS foi acolhida apenas em parte, rejeitando-se a alegação de constitucionalidade da remissão concedida pela Lei Distrital no 4.732/2011 e mantendo o bloqueio dos valores penhorados. Nos termos do acórdão no 855.231 (Num. 9294253), a egrégia Quinta Turma Cível, de forma unânime, deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela Executada, extinguindo o Cumprimento de Sentença originário (Feito no 2003.01.1.046781-8) na forma do art. 794, II, do CPC, com a consequente desconstituição da penhora e ordem de liberação imediata dos valores bloqueados, tendo em vista o reconhecimento da constitucionalidade da Lei Distrital no 4.732/2011 pelo Conselho Especial deste TJDFT na ADI 2012.00.2.014916-6, cuja revisão pelo STF no recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público (RE no 851.421/DF) não implicou a imediata suspensão dos efeitos do ato decisório, já que tal recurso não é dotado de efeito suspensivo. Contra o indigitado acórdão, foram interpostos Embargos de Declaração (Num. 9294307), os quais foram rejeitados por meio do acórdão no 860.867 (Num. 9294257), disponibilizado no DJE do dia 24/04/2015 (Num. 9294295) e considerado publicado em 27/04/2015. Em seguida, o Parquet tomou ciência do julgamento dos Embargos de Declaração na data de 04/05/2015 (Num. 9294295 – Pág. 2), pleiteando a suspensão do trâmite do Agravo de Instrumento em razão da decisão liminar proferida pelo STF na AC no 3802/DF (Num. 9294286), incidental ao Recurso Extraordinário no 851.421/DF, com ordem de sobrestamento de todos os processos que tratam da constitucionalidade da Lei Distrital no 4.732/2011, até o julgamento de mérito do RE no 851.421/DF, submetido ao rito da repercussão geral (Tema n.o 817), pedido que foi deferido. Concluído o julgamento do paradigma, este Relator proferiu a decisão Num. 34374481, ressaltando a desnecessidade de rejulgamento da matéria (art. 1.040, II, do CPC), uma vez que o acórdão prolatado pela Egrégia Turma encontra-se em plena sintonia com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, reabrindo-se, então, às partes os prazos que estavam suspensos e/ou interrompidos em razão do sobrestamento. Em resposta (Num. 34638150), a douta Procuradoria de Justiça oficiou pela extinção do processo e arquivamento dos autos com baixa na distribuição, ao passo que, conforme certificado nos autos, “em 12/05/2022, decorreu o prazo legal sem que houvesse manifestação da parte AGRAVANTE: LEVE &amp; SABOROSA LTDA quanto à decisão de ID 34374481” (Num. 35236227). Diante da inércia da Agravante quanto ao chamado judicial e da manifestação da Procuradoria de Justiça pela extinção e arquivamento do recurso, tem-se que o trânsito em julgado dos v. acórdãos no 855.231 (Num. 9294253) e 860.867 (Num. 9294257) se consumou na data de 12/05/2022, nada mais havendo a prover nos presentes autos, que deverão observar o disposto no art. 250 do RITJDFT. Com essas considerações, determino à Secretaria da Quinta Turma Cível que cumpra o estatuído no art. 250 do RITJDFT. I. Brasília - DF, 27 de maio de 2022. Desembargador ANGELO PASSARELI Relator